Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-97.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702363-97.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - ARCEF D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se a parte apelante (DISTRITO FEDERAL), para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias sobre o teor da petição e dos documentos novos apresentados pelo apelado nos ID 17946396, 17946397 e 17946398, notadamente no tocante à existência de previsão legal e dotação orçamentária específicas relativas aos reajustes vindicados da presente demanda. Intime-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator